Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701692-09.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ROZIEL ALVES LOPES RECORRIDA: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de devolver a esta instância revisora o conhecimento de questões preliminares ao mérito, rejeitadas em Sentença, deve ser deduzida pela via processual adequada, a saber, através do manejo do recurso de Apelação, ainda que de forma Adesiva, motivo pelo qual não se conhece de tais questões, quando suscitadas em contrarrazões, porquanto inadequada a via eleita. 2. A mera circunstância de constar o nome do apelante na plataforma Serasa Limpa Nome, destinada a facilitar acordos e composições de dívidas - ainda que prescritas -, e cujos dados não são disponibilizados para terceiros, não representa inscrição em cadastro de inadimplentes, possuindo função totalmente diversa. 3. Ainda que assim não fosse, a Lei 12.414/2011, que disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento para formação de histórico de crédito, permite que as informações de adimplemento constem em bancos de dados por um período de até quinze anos. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 43, §§1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, ao manter a restrição referente a dívida prescrita no SERASA LIMPA NOME. Assevera que a referida plataforma é um banco de dados mantido pelo SERASA, configurando, portanto, com cadastro de consumidores, e, assim sendo, não pode manter informações negativas referentes ao consumidor por tempo superior a 5(cinco) anos. Acrescenta que embora legítima a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, a manutenção dessa restrição creditícia configura manifesto ato ilícito, com o consequente impacto no seu score de crédito, o que gera o dever de indenizar pelos danos morais causados. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam publicadas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações sejam publicadas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023